Tribunal: TJSP
Processo: 2167233-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO – Habeas Corpus – Pedido de esclarecimento quanto à expedição de alvará de soltura - Inadmissibilidade - Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2167233-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante ADENILTON MOREIRA DOS SANTOS, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2167233-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 23399
Embargos de Declaração no: 2167233-90.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Adenilton Moreira dos Santos
Embargada: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Jacareí
EMBARGOS DE DECLARAÇAO
Habeas Corpus

Pedido de esclarecimento quanto à expedição de alvará
de soltura - Inadmissibilidade - Ausência dos vícios a que
se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edimilson
Dionizio Adriano contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, deram parcial
provimento ao recurso defensivo, assim ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante e Disparo de arma de fogo
Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 15 da Lei no 10.826/03
Pretensão à absolvição Teses de atipicidade do crime de embriaguez ao volante
e de legítima defesa no que tange ao delito de disparo de arma de fogo Não
acolhimento Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas Édito
condenatório mantido Readequação, de ofício, da pena pecuniária arbitrada -
Recurso parcialmente provido.”.
Em suas razões, o embargante alegou a oposição do presente
recurso com o objetivo de esclarecimento, eis que, no dia 27/08/2020 teria sido
expedido alvará de soltura em favor do acusado, nos autos no
1500766-73.2020.8.26.0617, encontrando-se, portanto, solto.
É o relatório.
De início, pondera-se que os Embargos de Declaração devem
observar os preceitos expressos no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo
cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
o que não ocorreu no caso em comento.
Na hipótese em tela, o próprio embargante aduz, expressamente, ter
oposto o presente recurso para o fim de esclarecer que, no curso do feito no
1500766-73.2020.8.26.0617, houve a expedição de alvará de soltura em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2167233-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
paciente, em 27/08/2020 o que, de fato, ocorreu, consoante pesquisa realizada por
meio do sistema e-SAJ, sendo certo que o julgado que denegou a impetração foi
julgado na data de 24/08/2020.
Portanto, no caso “sub judice”, não há necessidade de maiores
esclarecimentos.
Logo, os embargos opostos não merecem abrigo, pois o Acórdão
recorrido não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de
Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já
apreciada pela Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeita-se os presentes Embargos de
Declaração.
Cláudio Marques - relator